Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: AMANDA SATHLER DA ROCHA AGRAVADO: BANCO GM S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por AMANDA SATHLER DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação n. 0706510-58.2020.8.07.0020. Registro, contudo, que a agravante não indicou a decisão impugnada e que não foi possível extrair essa informação das razões recursais, situação que inviabiliza a verificação do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Consigno, também, que a peça recursal contém dados desatualizados, como a inocorrência de citação do agravado e a data de assinatura pela advogada que patrocina a causa (22/6/2022). Além disso, não foi indicada a decisão na qual lhe foi deferida a gratuidade da justiça. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove ser beneficiária da gratuidade da justiça ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, bem como para que emende a peça recursal com as informações supracitadas. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator